Tribunal: TJES
Processo: 5028460-69.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028460-69.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: Dhiurienne Parmagnani Campanharo Gianordoli
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CANCELAMENTO DE CURSO. PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5028460-69.2022.8.08.0024

Recorrente: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Recorrida: DHIURIENNE PARMAGNANI CAMPANHARO GIANORDOLI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
ausência de falha na prestação do serviço e legitimidade da cobrança, ao argumento de que a recorrida aderiu ao programa DIS (Programa de Diluição Solidária), cujo débito sofreu vencimento antecipado com o pedido de cancelamento do curso;
b)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado na sentença de 1º grau;
c)
reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Ao analisar os autos, verifico que a parte recorrida sustenta que adquiriu um pacote estudantil para cursar filosofia junto à instituição recorrente, sendo que os três primeiros meses custariam somente o valor de R$49,00 (quarenta e nove reais), sendo surpreendida posteriormente com a cobrança e consequente negativação de seu nome em razão de supostas diferenças referentes as primeiras parcelas promocionais que haviam sido oferecidas, decorrentes do trancamento da matrícula.

De outro lado, a parte recorrente aduz que a recorrida aderiu ao DIS (Programa de Diluição Solidária), possuindo conhecimento e concordando com as cláusulas contratuais, optando pela diluição do valor das primeiras mensalidades pelo tempo do curso de graduação.

Entrementes, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso,
“[...]a ré não comprovou que a autora tinha ciência dessa modalidade de adimplemento das parcelas mensais, sendo certo que sequer foi juntado aos autos o contrato celebrado entre as partes e o respectivo regulamento. Não logrando êxito em afastar as condições especiais ofertadas para contratação da prestação educacional descritas na inicial”
(
sic
– ID 6501256, negritei).

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, impõe ao fornecedor de serviços esclarecer, de forma precisa, ao consumidor final, sobre todos os aspectos que envolvem o produto/serviço oferecido, a fim de evitar a captação do cliente de forma viciada.

Além do mais, é evidente que a conduta perpetrada pela parte recorrente constitui, ainda, propaganda enganosa (art. 37, § 1º, do CDC), isto porque se a recorrida/consumidora tivesse pleno conhecimento das cláusulas da contratação, provavelmente não contrataria o serviço.

Desse modo, em que pese a alegação da parte recorrente de que as cobranças foram realizadas na forma contratada e com a devida ciência da recorrida, não há nos autos qualquer prova de tal alegação, destacando-se que a parte recorrente deixou de juntar aos autos termo ou contrato que comprovasse que de fato a recorrida teve acesso a todas as normas do Programa de Diluição Solidária (DIS).

Em sendo assim, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contrato foi realmente assentido pela recorrida, sendo prudente o entendimento do juízo de piso ao declarar a nulidade do débito, objeto da lide.

Em relação ao pleito indenizatório de danos morais, é sabido que a inclusão indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, configura, por si só, dano moral
in re ipsa
e, como tal, enseja a fixação de indenização por dano extrapatrimonial.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 6.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais. Sem condenação em honorários sucumbenciais, em razão da parte recorrida não se encontrar assistida por advogado.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)